Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007789-45.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECURSO DO BANCO RÉU. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO ENTRE POSTURA ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO MODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada para determinar a cessação de descontos identificados como “BB CRÉDITO SALÁRIO” na conta corrente do agravado, servidor público, com fixação de multa cominatória de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00, e prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da tutela de urgência, com o argumento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (ii) ampliação do prazo de cumprimento da obrigação, sob o fundamento de complexidade operacional da instituição; (iii) alteração da periodicidade da multa cominatória de diária para por evento de descumprimento; (iv) revogação ou redução do valor das astreintes, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) aferir a adequação do prazo de cumprimento da obrigação de não fazer; (iii) examinar se a periodicidade diária das astreintes é compatível com a natureza do descumprimento; (iv) verificar a proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em cognição sumária que não se confunde com o exame de mérito, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.
5. A declaração administrativa da própria instituição financeira de que não localizou os débitos questionados pelo consumidor configura elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária, especialmente quando contradiz a postura processual da mesma instituição, que afirma a regularidade das operações.
6. Nas relações de consumo, impugnada pelo consumidor a autenticidade dos contratos bancários que embasam os descontos, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Configura-se o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência quando os descontos recaem sobre conta corrente em que o devedor recebe proventos de natureza alimentar, com comprometimento contínuo de verba indispensável à sua subsistência.
8. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento de obrigação de não fazer consistente em bloquear lançamentos automáticos em sistemas informatizados é adequado à natureza da obrigação, pois se trata de providência operacional de fácil execução por meio remoto, sem exigir procedimento físico complexo.
9. A periodicidade da multa cominatória deve guardar relação com a frequência do ato que caracteriza o descumprimento. Nos casos em que os descontos ocorrem mensalmente, em lançamentos simultâneos realizados em datas fixas, a fixação das astreintes por evento de lançamento indevido é mais adequada do que a periodicidade diária, que não se ajusta à dinâmica de obrigações com essa cadência.
10. A multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) por evento de descumprimento, mantida dentro do limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já fixado na origem, é medida proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da instituição financeira, não se verificando a exorbitância manifesta que autorizaria sua redução. A revisão das astreintes é admissível apenas em hipóteses excepcionais de desproporção flagrante em relação à obrigação principal, circunstância ausente no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, caput e § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PATRIK JOSE TOSTI - CPF: 901.254.871-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECURSO DO BANCO RÉU. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO ENTRE POSTURA ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO MODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada para determinar a cessação de descontos identificados como “BB CRÉDITO SALÁRIO” na conta corrente do agravado, servidor público, com fixação de multa cominatória de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00, e prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da tutela de urgência, com o argumento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano;
(ii)
ampliação do prazo de cumprimento da obrigação, sob o fundamento de complexidade operacional da instituição;
(iii)
alteração da periodicidade da multa cominatória de diária para por evento de descumprimento;
(iv)
revogação ou redução do valor das astreintes, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii)
aferir a adequação do prazo de cumprimento da obrigação de não fazer;
(iii)
examinar se a periodicidade diária das astreintes é compatível com a natureza do descumprimento;
(iv)
verificar a proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em cognição sumária que não se confunde com o exame de mérito, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

5. A declaração administrativa da própria instituição financeira de que não localizou os débitos questionados pelo consumidor configura elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária, especialmente quando contradiz a postura processual da mesma instituição, que afirma a regularidade das operações.

6. Nas relações de consumo, impugnada pelo consumidor a autenticidade dos contratos bancários que embasam os descontos, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Configura-se o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência quando os descontos recaem sobre conta corrente em que o devedor recebe proventos de natureza alimentar, com comprometimento contínuo de verba indispensável à sua subsistência.

8. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento de obrigação de não fazer consistente em bloquear lançamentos automáticos em sistemas informatizados é adequado à natureza da obrigação, pois se trata de providência operacional de fácil execução por meio remoto, sem exigir procedimento físico complexo.

9. A periodicidade da multa cominatória deve guardar relação com a frequência do ato que caracteriza o descumprimento. Nos casos em que os descontos ocorrem mensalmente, em lançamentos simultâneos realizados em datas fixas, a fixação das astreintes por evento de lançamento indevido é mais adequada do que a periodicidade diária, que não se ajusta à dinâmica de obrigações com essa cadência.

10. A multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) por evento de descumprimento, mantida dentro do limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já fixado na origem, é medida proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da instituição financeira, não se verificando a exorbitância manifesta que autorizaria sua redução. A revisão das astreintes é admissível apenas em hipóteses excepcionais de desproporção flagrante em relação à obrigação principal, circunstância ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537,
caput
e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar a cessação dos descontos identificados como “BB CRÉDITO SALÁRIO” na conta corrente do agravado, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1036895-17.2024.8.11.0002, ajuizada por
PATRIK JOSE TOSTI
.

Na
origem
, o agravado, servidor público do Estado de Mato Grosso, alegou que desde abril/2024, sofre descontos indevidos em sua conta corrente, onde recebe seus proventos, referentes a operações denominadas “BB CRÉDITO SALÁRIO” que afirma não reconhecer. Sustentou que tentou resolver o problema administrativamente, inclusive por reclamação junto ao PROCON (n. 2024.08/00009622940), sem êxito.

Relatou que os descontos mensais totalizaram R$ 15.287,06 até setembro de 2024, valor que postulou fosse restituído em dobro (R$ 30.574,12), com fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC. Requereu, ainda, a declaração de inexistência dos débitos, a anulação dos supostos contratos, a inversão do ônus da prova e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência antecipada e determinou que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, se abstivesse de promover descontos relativos ao “BB CRÉDITO SALÁRIO”, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00. O juízo fundamentou que a probabilidade do direito decorria da resposta do banco ao PROCON, em que a instituição afirmou não localizar os débitos informados, que o perigo de dano era evidente diante da natureza alimentar dos proventos e que inexistia risco de irreversibilidade, pois a suspensão dos descontos não extingue a obrigação subjacente. Deferiu, ademais, a inversão do ônus da prova e determinou que o banco juntasse os documentos contratuais que embasaram os descontos controvertidos (id. 219932410).

Inconformada, a instituição financeira agravante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, sob a arguição de que a parte autora não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Aduz que o prazo fixado para cumprimento da obrigação viola o art. 537,
caput
, do CPC, por não estabelecer lapso razoável antes da incidência das astreintes. Questiona, ainda, a periodicidade da multa, motivo pelo qual pugna por sua fixação por evento de descumprimento, e requer a revogação ou redução do valor das astreintes por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar a decisão combatida.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 349426862).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões
(id. 356199850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as matérias suscitadas pelo
Banco do Brasil S.A.
cingem-se à alegada ausência dos pressupostos legais da tutela de urgência concedida, à insuficiência do prazo fixado para cumprimento da obrigação de não fazer, à periodicidade da multa cominatória e ao valor das astreintes.

As pretensões recursais merecem acolhimento parcial.

No que se refere à tutela de urgência, o agravante impugna a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob o argumento de que o agravado não teria apresentado aos autos prova suficiente de nenhum dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A pretensão não prospera.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (CPC, art. 300). Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Assentada a premissa, o exame dos autos revela que ambos os pressupostos foram demonstrados.

O elemento de maior relevo para a aferição da probabilidade do direito é a própria resposta administrativa prestada pelo banco à reclamação formulada perante o PROCON (n. 2024.08/00009622940), em 2/setembro/2024, na qual a instituição afirmou ter “efetuado várias consultas e não localizou os débitos informados” (id. 172762640). Essa declaração, emanada do próprio agravante no âmbito administrativo, conflita frontalmente com a posição adotada no presente recurso, em que o banco afirma a regularidade de três operações de crédito (n. 134770767, n. 139798903 e n. 152341008) e a licitude dos descontos delas decorrentes.

A contradição entre as duas posturas não é de somenos importância.

Em cognição sumária, a declaração administrativa de desconhecimento dos débitos confere verossimilhança suficiente à tese do agravado de que os descontos podem ser indevidos, pois não é razoável que uma instituição financeira de grande porte, dotada de sistemas informatizados de gestão de contratos, desconheça, no plano administrativo, operações que afirma existirem no plano processual.

Acrescente-se que, diante da negativa do consumidor de ter celebrado os contratos, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade das contratações, conforme as regras de distribuição do ônus da prova nas relações de consumo, orientação respaldada no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição o ônus de provar a autenticidade.

Ausente prova da contratação nos autos do recurso, a plausibilidade do direito do agravado restou demonstrada.

O perigo de dano, por sua vez, é inequívoco.

Os descontos recaem diretamente sobre a conta corrente em que o agravado recebe seus proventos como Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, verba de natureza alimentar. Os extratos apresentados aos autos demonstram que os lançamentos variaram entre R$ 1.091,38 e R$ 1.549,59 mensais, em múltiplos débitos simultâneos, os quais comprometeram parcela relevante dos proventos mensais do agravado e afetaram de forma contínua verba indispensável à sua subsistência.

O
periculum in mora
, nessa configuração, decorre da própria natureza dos descontos e da essencialidade da verba afetada.

A reversibilidade da medida é igualmente evidente: a suspensão dos descontos não importa extinção definitiva da obrigação eventualmente devida, porquanto, em caso de improcedência ao final, o banco poderá retomar as cobranças pelos meios executivos próprios e exigir o crédito acumulado. A situação inversa, de manutenção dos descontos sobre verba alimentar enquanto se discute judicialmente a própria existência dos contratos, apresenta risco de dano de mais difícil reparação para o agravado.

No que se refere ao prazo de cumprimento, o agravante alega que o lapso de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo de origem para cessação dos descontos violaria o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, por ser insuficiente à complexidade operacional de uma grande instituição financeira.

A tese não prospera.

O art. 537 do Código de Processo Civil exige prazo razoável para cumprimento do preceito, razoabilidade que deve ser aferida à luz da natureza da obrigação imposta.

No caso concreto, a obrigação é de não fazer: abster-se de promover descontos já identificados em sistemas informatizados da própria instituição, vinculados a operações individualizadas sob a rubrica “BB CRÉDITO SALÁRIO” na conta corrente de um único correntista.

Trata-se de providência operacional singela, consistente em bloquear lançamentos automáticos previamente programados, realizável de forma remota e sem necessidade de procedimento físico complexo. A estrutura informatizada da instituição, longe de constituir óbice, é justamente o que torna a providência ágil e de fácil execução.

Ademais, a alegação de complexidade operacional não veio acompanhada de qualquer demonstração de que os sistemas do banco efetivamente não permitiam a suspensão dos lançamentos no prazo fixado.

O prazo de 5 (cinco) dias mostra-se, portanto, suficiente e adequado à natureza da obrigação.

No tocante à periodicidade da multa cominatória, o agravante requer a fixação por evento de descumprimento e não por dia de atraso, ao argumento de que os descontos ocorrem mensalmente.

A tese merece parcial acolhimento.

A multa cominatória constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil. Sua natureza é eminentemente coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e não a compensar o credor por eventual descumprimento.

O § 1o do mesmo artigo autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. A periodicidade deve guardar relação com a frequência do ato que caracteriza o descumprimento.

No caso concreto, os descontos que motivaram a presente demanda ocorriam mensalmente, conforme demonstram os extratos dos autos.

A fixação da multa por evento de lançamento indevido mostra-se mais adequada à natureza da obrigação, pois a periodicidade diária, embora legítima para obrigações de execução continuada que demandem ação imediata do devedor, não se ajusta à dinâmica de descontos que ocorrem em datas fixas ao longo do mês.

Assiste, portanto, parcial razão ao agravante nesse ponto: a multa deve incidir a cada lançamento indevido identificado na conta corrente do agravado a título de “BB CRÉDITO SALÁRIO”, mantido o limite máximo de R$ 2.000,00 já fixado pelo juízo de origem, que se mostra proporcional ao bem tutelado.

Por fim, no que diz respeito ao valor das astreintes, o agravante requer a revogação ou redução da multa de R$ 100,00 por evento, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O inconformismo não prospera.

A multa fixada, limitada ao teto de R$ 2.000,00, é medida coercitiva proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica de uma das maiores instituições financeiras do país.

O valor não se revela exorbitante nem desproporcional à obrigação principal, e o próprio teto já opera como mecanismo de contenção suficiente contra eventual enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das astreintes em hipóteses excepcionais, quando verificada exorbitância manifesta em relação à obrigação principal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025), circunstância que não se verifica no presente caso.

A revogação integral das astreintes, por sua vez, retiraria o único instrumento coercitivo disponível para assegurar o cumprimento da decisão judicial, a tornar a tutela concedida ineficaz.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A
., tão somente para determinar que a multa cominatória incida por evento de descumprimento, a cada lançamento indevido identificado na conta corrente do agravado a título de “BB CRÉDITO SALÁRIO”, mantida, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive o limite máximo de R$ 2.000,00 para as astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026